Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700338-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYCAELLO STEFANNO ABREU DA SILVA AGRAVADO: BEATRIZ SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por M.S.A.D.S. contra decisão proferida no cumprimento de sentença de prestar alimentos no 0728133-30.2023.8.07.0003, ajuizado por I. S. R. D. S., menor representado por B. S. D. S.. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 176395105): “RECEBO a petição inicial emendada de ID 176340535. DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. Ficam as partes cientes de que, nestes autos, também são objeto de execução todas as parcelas que vencerem no curso do processo, nos termos do art. 528, § 7o, do CPC. Para tanto, deverá a parte exequente informar a existência de prestações vencidas e não pagas no curso da demanda. De ofício, excluo a multa de 10% (ID 176340535), visto que incabível no presente cumprimento de sentença, visto que tramita pelo rito da prisão. INTIME-SE o EXECUTADO, nos termos do art. 528 e §§ 1o e 3o do CPC, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 1.038,40 (hum mil, trinta e oito reais e quarenta centavos), mais as prestações que se vencerem no curso processual, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e PRISÃO CIVIL, advertindo-o de que qualquer manifestação no processo deverá ser feita por meio de advogado ou defensor público. Requerido: MYCAELLO STEFANNO ABREU DA SILVA (CPF: 028.076.351-48); / Telefone: (061) 99631-8386 Endereço: QNP 26 Conjunto I, Casa 13, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72235-609 Em caso de necessidade, requisite-se força policial. Observe a Secretaria os arts. 513, §§ 2o a 4o, 274, parágrafo único, e 275, todos do CPC. Deverá o oficial de justiça, em sendo a hipótese, observar a regra inserta no art. 252 do CPC, e, independentemente de autorização judicial, realizar a diligência em horário especial, na forma do que preceitua o art. 212, § 2o, do CPC, bem como observar as determinações constantes na Portaria GC 034 deste Tribunal, notadamente, os arts. 4o a 6o, se o caso. Intimem-se. ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO”. O agravante requer seja determinada a tutela de urgência para determinar o pagamento do débito de R$ 1.021,78, referente aos meses 11/2023, 12/2023, e 01/2024, por entender que não é devedor da parcela do mês 12/2023, e a parcela 01/2024 foi paga em partes no valor de R$ 397,00 reais, faltando R$ 15,000 reais corrigido. No mérito, reque a reforma da presente decisão agravada, para no mérito reconhecer a quitação total do mês 12 do ano de 2023 e o reconhecimento do pagamento parcial, referente ao mês 01 de 2024. É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 21/11/2023, tendo sido considerada publicada em 22/11/2023 (quarta-feira). O prazo começou a correr no dia 23/11/2023 (quinta-feira). O fim do prazo se encerraria no dia 14/12/2023, sendo este o último dia do prazo para a interposição do recurso. O agravo, entretanto, somente foi interposto em 23/2/2024, ou seja, após o prazo recursal. Apesar dos argumentos da agravante, é entendimento desta Colenda Corte de que “A tempestividade deve ser aferida levando-se em conta o momento em que a petição de interposição e as razões recursais foram recebidas pelo órgão jurisdicional ao qual o mesmo é endereçado” (20110110569943APO, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 29/07/2013). NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 14:10:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador